Tribunal: TJMT
Processo: 1031297-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031297-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ANDREY VERSALLI - CPF: 053.587.171-61 (AGRAVADO), ROSANGELA PEREIRA DIAS - CPF: 568.798.811-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO
S
:
ANDREY VERSALLI, ROSANGELA PEREIRA DIAS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arresto on-line de ativos financeiros, formulado em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências de localização dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da tentativa frustrada de citação dos devedores, é possível o deferimento de arresto executivo on-line via SISBAJUD, independentemente do exaurimento de outras diligências para localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto quando não for encontrado o executado, não exigindo a realização de diligências adicionais.

4. O arresto executivo não se confunde com tutela provisória de urgência e independe da demonstração de risco de dano ou probabilidade do direito.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arresto eletrônico antes da citação, quando frustrada a tentativa inicial de localização do devedor.

6. O indeferimento da medida por exigência de diligências complementares contraria os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento: "É possível o deferimento do arresto executivo on-line, via SISBAJUD, após frustrada a tentativa de citação do devedor, independentemente do exaurimento de outras diligências de localização."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, §1º; 830; 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.956.886/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.05.2022; TJMT, AI 1032608-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 1000135-08.2025.8.11.0011), que move em face de Andrey
Versalli
e Rosangela Pereira Dias, em trâmite perante a 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT.

O juízo
a quo
, por meio de decisão interlocutória, indeferiu o pedido de arresto on-line, sob o fundamento de que seria necessário o prévio esgotamento das diligências destinadas à localização dos executados, inclusive com utilização dos endereços conhecidos e outras medidas cabíveis, à luz do art. 319, §1º, do CPC.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese,
que
o arresto executivo independe do exaurimento das diligências de citação, bastando a frustração da tentativa de localização dos devedores.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça em apoio à sua tese, destacando que a medida visa garantir a efetividade da execução, sendo compatível com o disposto no art. 830 do CPC, inclusive admitindo-se sua realização por meio eletrônico (SISBAJUD), com posterior conversão em penhora após eventual citação.

Aduz, ainda, que o arresto executivo não se confunde com a tutela de urgência, não exigindo demonstração de probabilidade do direito ou risco de
dano.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente deferimento do arresto executivo on-line, pelo sistema SISBAJUD, inclusive com a técnica da "teimosinha" pelo prazo de 30 dias.

Deixa-se de proceder à análise da tutela recursal, uma vez que inexiste pedido específico formulado nesse sentido.

(ID 314423373)

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas

judiciais
foram recolhidas
.
(ID
3
1
44
14383
).

Verifica-se a ausência de
angularização
processual, pois a parte agravada não foi citada na origem, razão pela qual deixou de apresentar contrarrazões.
(ID
3
14677389
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO
S
:
ANDREY VERSALLI, ROSANGELA PEREIRA DIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se
de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 1000135-08.2025.8.11.0011), que move em face de Andrey
Versalli
e Rosangela Pereira Dias, em trâmite perante a 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT.

Na origem, após frustrada a tentativa de citação dos executados, a parte exequente requereu o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, com base no art. 830 do CPC, visando assegurar a efetividade da execução diante da não localização dos devedores.

O juízo a quo, por meio de decisão interlocutória, indeferiu o pedido de arresto on-line, sob o fundamento de que seria necessário o prévio esgotamento das diligências destinadas à localização dos executados, inclusive com utilização dos endereços conhecidos e outras medidas cabíveis, à luz do art. 319, §1º, do CPC.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o arresto executivo independe do exaurimento das diligências de citação, bastando a frustração da tentativa de localização dos devedores.
Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça em apoio à sua tese, destacando que a medida visa garantir a efetividade da execução, sendo compatível com o disposto no art. 830 do CPC, inclusive admitindo-se sua realização por meio eletrônico (SISBAJUD), com posterior conversão em penhora após eventual citação.

Aduz, ainda, que o arresto executivo não se confunde com a tutela de urgência, não exigindo demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente deferimento do arresto executivo on-line, pelo sistema SISBAJUD, inclusive com a técnica da "teimosinha" pelo prazo de 30 dias.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1.
Mérito Recursal.

1.1.
Alega, em síntese, que o arresto executivo independe do exaurimento das diligências de citação, bastando a frustração da tentativa de localização dos devedores.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de deferimento do arresto executivo on-line, via SISBAJUD, após frustrada tentativa de citação dos executados, no bojo de ação de execução de título extrajudicial, sem que tenham sido exauridas outras diligências para localização do devedor.

A tese sustentada pela agravante merece acolhida.

Na origem, o juízo de primeiro grau indeferiu a medida, sob o
argumento de que o arresto eletrônico pressupõe a realização de diligências mínimas e eficazes destinadas à localização dos executados, consoante interpretação conjugada do art. 319, § 1º, e art. 830, ambos do CPC.

Entretanto, o entendimento firmado pela jurisprudência dominante, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, aponta em sentido diverso.

O artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe com clareza:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

A redação da norma é objetiva e prescreve como único pressuposto fático para o arresto executivo a frustração da citação pessoal do devedor, revelando-se desnecessária a demonstração do esgotamento de diligências complementares ou a exigência de requerimento prévio de outras medidas alternativas.

Nessa linha, o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC não se confunde com a tutela provisória de urgência cautelar (art. 301), tampouco com medidas constritivas típicas da fase de penhora.

Cuida-se de mecanismo autônomo e específico da execução, de aplicação
ex

officio
, cuja finalidade é assegurar a utilidade e efetividade do processo executivo, especialmente nos casos em que a citação do devedor resta frustrada.

A jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de arresto eletrônico, mesmo antes da citação, quando demonstrada a impossibilidade de localização do executado, conforme se depreende do seguinte julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 4/5/2022) –
[grifo nosso]

Também
esta
Corte já se pronunciou reiteradamente em igual sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu pedido de arresto on-line nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial. O arresto foi requerido em razão da tentativa frustrada de citação do executado no endereço indicado no contrato.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de deferimento do arresto executivo antes da citação do devedor, quando há tentativa frustrada de localização, independentemente do esgotamento de diligências.

III. Razões de decidir

3. O artigo 830 do CPC autoriza o arresto executivo como medida cautelar para garantir a efetividade da execução quando o executado não for encontrado.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o arresto de bens pode ser deferido antes da citação, desde que haja frustração da tentativa inicial de localização do devedor, nos termos dos artigos 830 e 854 do CPC.

5. O arresto não se confunde com a penhora, tratando-se de providência acautelatória que não impede o exercício do contraditório pelo executado.

6. A demora na constrição patrimonial pode permitir a dilapidação de bens, comprometendo a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar o arresto executivo dos bens do Agravado por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Tese de julgamento: "É possível o deferimento do arresto executivo antes da citação do devedor quando a tentativa inicial de localização for frustrada, independentemente do esgotamento de outras diligências."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 830 e 854.

(N.U 1032608-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
- [grifo nosso]

Ressalte-se, ainda, que o fato gerador da medida é a não localização do executado, sendo irrelevante que o pedido tenha sido formulado pelo credor ao invés de ter sido adotado diretamente pelo oficial de justiça.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido com base em uma suposta ausência de exaurimento de diligências representa excessiva onerosidade e formalismo incompatível com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, além de contrariar o princípio da menor onerosidade para o credor, previsto no art. 797 do CPC.

Ademais, a própria decisão agravada reconhece que a execução possui natureza satisfativa e decorre de inadimplemento contratual, com título certo, líquido e exigível, sendo a frustração da citação o único obstáculo à constrição judicial.

Portanto, restando comprovada a tentativa frustrada de citação dos
devedores, revela-se cabível e adequada a medida de arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, com aplicação, inclusive, da chamada “teimosinha”, de modo a garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC e da jurisprudência dominante.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, e, por consequência, deferir o arresto executivo on-line de ativos financeiros dos executados, pelo sistema SISBAJUD, com ordem de bloqueio reiterado pelo período de 30 (trinta) dias (“teimosinha”), nos moldes requeridos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025